Tribunal: TJES
Processo: 0003655-37.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003655-37.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO BULIAN CHAGAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003655-37.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO BULIAN CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNA MARQUES COELHO BASTOS - ES20704

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.137/1990) – SONEGAÇÃO FISCAL E SUBFATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS.

I. DELIMITAÇÃO FÁTICA

1.Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 02 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas restritivas de direitos), e 108 dias-multa, pela prática de sonegação fiscal.

2.Segundo a denúncia (decorrente da
Operação Gênova
), o acusado, na condição de sócio-administrador de empresa do ramo de granitos, promoveu sistemático subfaturamento na emissão de notas fiscais de saída, declarando valores 50% inferiores aos reais obtidos nos romaneios internos de carga e nos extratos bancários, gerando prejuízo consolidado de R$ 1.022.458,80 inscrito em Dívida Ativa.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Pleito de absolvição por ausência de dolo:
Rejeitado. A materialidade e a autoria delitivas estão categoricamente comprovadas pelo procedimento administrativo fiscal, Autos de Infração, Certidão de Dívida Ativa e depoimentos uníssonos dos Auditores Fiscais sob o crivo do contraditório. O cotejo técnico dos romaneios apreendidos com os extratos bancários revela omissão dolosa de faturamento. Para a configuração do crime do art. 1º da Lei nº 8.137/1990 basta o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo, restando isolada a tese de mero erro administrativo.

4.
Dosimetria da pena-base (Consequências do crime):
Manutenção da vetorial desfavorável. Para a aferição do prejuízo ao Erário, deve ser computado o valor global do crédito tributário inscrito em Dívida Ativa (imposto suprimido acrescido de juros e multas). O dano financeiro superior a um milhão de reais transborda as elementares típicas e autoriza legitimamente a exasperação da pena-base.

5.
Agravante profissional (Art. 61, II, "g", do CP):
Inexistência de
bis in idem
. O crime próprio de sonegação pode ser praticado por qualquer sujeito passivo da obrigação. O uso da condição de sócio-gerente principal e a instrumentalização da estrutura societária para consolidar a fraude violam de forma autônoma os deveres fiduciários e profissionais do gestor perante o Fisco, legitimando o incremento penal na segunda fase.

6.
Atenuantes recursais:
Afastamento integral. (i) A simples admissão da condição de sócio não configura confissão espontânea (sequer qualificada), pois o réu negou terminantemente a fraude e suas declarações não ampararam o decreto condenatório; (ii) O exercício da atividade empresarial pressupõe o dever legal de conhecimento e observância das regras fiscais vigentes, o que afasta a atenuante do desconhecimento da lei; (iii) Inexistência de comprovação documental de asfixia financeira absoluta e, ademais, dificuldades de mercado não configuram relevante valor social para chancelar o autofinanciamento empresarial mediante burla fiscal.

III. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória integralmente mantida.

8.
Tese de julgamento:
"1. Nos crimes contra a ordem tributária previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/1990, a configuração do delito prescinde de dolo específico, bastando o dolo genérico caracterizado pela conduta livre e consciente de reduzir ou suprimir o tributo. 2. O prejuízo fiscal consolidado em patamar superior a um milhão de reais autoriza o desvalor das consequências do crime na primeira fase da dosimetria. 3. A incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea 'g', do Código Penal é legítima quando o agente se vale dos poderes de administração societária para fraudar o Fisco, não configurando dupla valoração (
bis in idem
)."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003655-37.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO BULIAN CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNA MARQUES COELHO BASTOS - ES20704

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MÁRCIO BULIAN CHAGAS
em face da r. sentença de ID 19331776, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990
.

Ao apelante foi imposta a pena definitiva de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa

.

Narra a denúncia que, ao longo do ano de 2010, o apelante e a corré Maria Margareth Vieira Fardim, na condição de sócios-gestores da sociedade empresária Pedra Nova Granitos Eireli EPP, reduziram e suprimiram o pagamento de ICMS devido ao Fisco Estadual
.
A prática delitiva foi constatada na denominada
Operação Gênova
, apurando-se que os acusados emitiam notas fiscais de saída faturadas em valores
50%
inferiores aos valores reais das operações comerciais constantes nos romaneios internos de carregamento
.
A conduta gerou a constituição definitiva de crédito tributário e posterior inscrição em Dívida Ativa sob o nº 00.126/2017, perfazendo o montante global de
R$ 1.022.458,80
.

Em suas razões recursais (ID 19586928), a defesa técnica pugna pela reforma integral do édito condenatório, sustentando as seguintes teses

:

Absolvição por Atipicidade Subjetiva:
Alega a insuficiência de provas quanto ao dolo específico de fraudar o Fisco, argumentando que a denúncia foi genérica e que as divergências contábeis decorreram de falhas administrativas e operacionais, sem má-fé deliberada

.
Invoca o princípio do
in dubio pro reo

.

Redimensionamento da Pena-Base:
Requer o afastamento da vetorial desfavorável das consequências do crime, aduzindo que o valor do imposto estritamente suprimido (
R$ 129.097,47
) situa-se muito aquém do patamar referencial de
R$ 1.000.000,00
utilizado pela jurisprudência para caracterizar o "grave dano à coletividade"
.
Propõe a compensação com a conduta social do réu

.

Exclusão da Agravante Profissional:
Pleiteia o decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal, sob o argumento de que a condição de sócio-administrador já constitui elementar dos crimes próprios tributários, configurando
bis in idem
.

Reconhecimento de Circunstâncias Atenuantes:
Busca a redução da pena na segunda fase mediante a aplicação: (i) da confissão espontânea, sob a modalidade qualificada, uma vez que o réu admitiu o fato da gestão da empresa

; (ii)

do desconhecimento da lei, por falta de formação técnica tributária
; e (iii) do relevante valor social, sustentando que o réu priorizou o pagamento de salários e a manutenção dos postos de trabalho em período de crise financeira
.

A defesa técnica pugna pela absolvição do apelante por atipicidade subjetiva, sustentando a ausência de dolo específico e alegando que as desconformidades apuradas derivaram de meras falhas administrativas operacionais. A tese não encontra respaldo no acervo probatório. A materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990 restaram cabalmente demonstradas pelos documentos que instruem a Representação Fiscal para Fins Penais, em especial pelo Auto de Infração e pela Certidão de Dívida Ativa nº 00.126/2017. O
modus operandi
delineado na Operação Gênova revela que a empresa Pedra Nova Granitos Eireli EPP, sob a efetiva gerência do apelante, emitia notas fiscais de saída com valores sistematicamente fixados em 50% (cinquenta por cento) do valor real das operações. O confronto entre os romaneios físicos de carregamento apreendidos na sede da empresa e as correspondentes notas fiscais faturadas expõe um mecanismo deliberado de subfaturamento.

Os auditores fiscais inquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório, foram uníssonos em apontar que a fraude contábil era chancelada por fluxo financeiro real: os extratos bancários da pessoa jurídica, obtidos mediante quebra de sigilo, demonstravam que os depósitos efetivos correspondiam à totalidade dos valores dos romaneios, e não aos montantes declarados nas notas fiscais de saída.

A testemunha Fabiano Machado Correia declarou que participou da denominada Operação Gênova, realizada pela Secretaria da Fazenda em conjunto com a Receita Federal, Polícia e Ministério Público. Informou que, durante a fiscalização, foi constatada a existência de quatro empresas no mesmo local, ocasião em que foram apreendidos documentos, inclusive romaneios, além da solicitação dos livros fiscais e contábeis das empresas investigadas. Relatou que, após análise da documentação, foi identificada divergência entre os valores constantes nosromaneios e aqueles registrados nas notas fiscais de saída, sendo os valores dos romaneios superiores aos declarados fiscalmente. Acrescentou que também verificaram, na escrita contábil, que os recebimentos da empresa superavam os valores correspondentes à emissão de documentos fiscais, razão pela qual foi realizada autuação por omissão de receita. Afirmou ainda que o faturamento apurado ultrapassava o limite permitido para enquadramento no Simples Nacional, motivo pelo qual foram lavradas autuações considerando o regime ordinário de apuração do ICMS. Disse que as conclusões foram alcançadas mediante comparação entre os valores registrados nos romaneios, a escrita contábil e os extratos bancários da empresa, nos quais era possível identificar os mesmos valores constantes nos romaneios. Informou que atuou conjuntamente com o auditor José Ronan Domingues na elaboração das autuações, sendo este o autor dos autos de infração e ele o coautor. Acrescentou que, posteriormente, houve quebra de sigilo bancário, ocasião em que foram lavrados novos autos de infração a partir da análise comparativa entre a escrita contábil e os extratos bancários. Por fim, esclareceu que o montante considerado para fins de desenquadramento do Simples Nacional foi apurado com base na escrita contábil da empresa (fls. 214/216, Id nº 19331772).

Para a configuração de crimes contra a ordem tributária, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento de que basta o dolo genérico (AREsp n. 2.972.431/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025), consubstanciado na vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo mediante as condutas fraudatórias descritas nos incisos do artigo 1º da Lei nº 8.137/1990. A reiteração das condutas e o paralelismo exato de omissão de metade do faturamento nas saídas fiscais afastam a hipótese de "mero erro contábil", evidenciando a consciência da ilicitude e a nítida intenção de burla ao Fisco. Logo, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

Quanto à dosimetria da pena, verifico que na primeira fase, insurge-se a defesa contra a vetorial desfavorável das consequências do crime. Argumenta que o valor histórico do imposto suprimido (R$ 129.097,47) não atinge o patamar referencial de expressividade adotado pelos Tribunais Superiores.

Para aferição do real prejuízo causado aos cofres públicos e o correspondente desvalor das consequências do crime, deve ser sopesado o valor consolidado do crédito tributário definitivamente constituído e inscrito em Dívida Ativa, o qual abarca os consectários legais diretos da fraude (juros e multas). No caso em exame, a Certidão de Dívida Ativa atesta o montante expressivo de R$ 1.022.458,80 (um milhão, vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). A sonegação de quantia que suplanta a cifra de um milhão de reais transborda os limites ordinários do tipo penal e gera grave dano à coletividade, privando o Estado de recursos substanciais destinados à execução de políticas públicas essenciais. Portanto, correta a exasperação da pena-base com fundamento na gravidade concreta das consequências, restando inviabilizada a fixação da reprimenda no mínimo legal.

Na fração intermediária, insurge-se a defesa contra a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal, sob o argumento de que a condição de sócio-administrador já constitui elementar dos crimes próprios tributários, configurando
bis in idem
. A insurgência não merece acolhimento. O crime de sonegação fiscal, embora próprio, pode ser praticado por qualquer pessoa que figure como sujeito passivo da obrigação tributária. No entanto, quando o delito é perpetrado por quem ostenta a condição de sócio-gerente e administrador principal da sociedade empresária, há um especial dever de fidelidade, regularidade e transparência na condução dos negócios e na prestação de informações ao Fisco.

A utilização da estrutura societária e do mandato de gestão para chancelar um esquema sistemático de subfaturamento de notas fiscais (camuflando metade do faturamento real constatado nos romaneios) traduz maior reprovabilidade da conduta e manifesta violação de dever inerente ao cargo e à profissão. Desse modo, a condição de gestor não se confunde com as elementares genéricas do tipo penal, revelando-se legítima e proporcional a incidência da referida agravante, o que afasta a alegação de
bis in idem
. Mantenho, pois, a agravante profissional. No tocante às atenuantes deduzidas pela defesa (confissão espontânea qualificada, desconhecimento da lei e relevante valor social), ratifico o integral afastamento de todas elas, conforme fundamentação exposta em linhas anteriores, ante a absoluta ausência de subsunção legal ou suporte probatório nos autos.

Considerando a higidez da primeira fase dosimétrica (que exasperou a pena-base em decorrência das graves consequências do crime, consubstanciadas no prejuízo de R$ 1.022.458,80 inscrito em Dívida Ativa), e mantendo-se o acréscimo decorrente da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal na segunda fase, a reprimenda deve ser mantida no patamar estabelecido pelo juízo de origem.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição na terceira etapa da dosimetria, mantenho a pena definitiva do apelante em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Atendido o critério quantitativo do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, e diante da primariedade do réu, mantém-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes fixados na r. sentença recorrida. Fica mantida, igualmente, a pena pecuniária de 108 (cento e oito) dias-multa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por MÁRCIO BULIAN CHAGAS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.